Tribunal: TCU
Processo: 017.145/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao contrato com número 32024 e códigoUasg 70020 (Objeto: O presente Contrato tem como objeto a prestação de serviços técnicos especializados e continuados na área exclusiva de Engenharia Elétrica (modalidades Eletrotécnica e/ou Eletrônica e/ou Telemática e/ou Comunicação), para executar serviços na Seção de Engenharia e Arquitetura da Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços deste Tribunal .)

Inteiro teor:
Acórdão 975/2026-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação acerca de possíveis irregularidades no Contrato 3/2024, firmado entre o Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina (TRE/SC) e a empresa Magnus Engenharia e Arquitetura Ltda., tendo por objeto a prestação de serviços técnicos especializados e continuados na área de engenharia elétrica. Considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade constantes no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU; considerando que a alegação de burla ao concurso público (art. 37, II, da CF) baseia-se na suposta terceirização de atividades que seriam idênticas às do cargo de Analista Judiciário - Engenharia Elétrica; considerando que, conforme apurado pela unidade técnica, o quadro de pessoal do TRE/SC não contempla o referido cargo efetivo, razão pela qual a contratação de serviços técnicos auxiliares para a Seção de Engenharia e Arquitetura não configura substituição ilícita de servidores ou preenchimento de vagas existentes por via indireta; considerando que o Decreto 9.507/2018 permite a execução indireta de serviços especializados quando estes não são inerentes às categorias funcionais abrangidas pelo plano de cargos do órgão, e que, no caso concreto, não restaram caracterizadas a pessoalidade e a subordinação direta dos prestadores de serviço perante a Administração; considerando que os elementos contidos nos autos permitem a formulação de um juízo definitivo de mérito pela improcedência da representação, os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021; c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em: conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, considerá-la improcedente; informar ao Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina e ao representante o teor desta decisão; e arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 017.145/2025-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.